Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700036-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO INTER SA, SARMENTO E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: SILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. CASO CONCRETO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VERBA REMUNERATÓRIA. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 2. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que a exceção do art. 833, § 2o, do CPC não se estende à execução de verba honorária, pois esta não se confunde com o conceito de prestação alimentícia: “As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias” (STJ, REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2020, DJe 26/8/2020). 3. A flexibilização da impenhorabilidade para satisfação decorrente de crédito de honorários sucumbenciais não se dá, portanto, de modo automático, mas poderá ocorrer “quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 4. Na hipótese, contudo, não houve comprovação de que o executado possua atualmente vínculo de trabalho e aufira renda, ônus que cabia ao exequente, conforme disposto no art. 798, II, c, do CPC. 5. A mencionada prova é essencial para que se possa analisar, no caso concreto, a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de remuneração do devedor. Isso porque é imprescindível a avaliação casuística de que eventual constrição de vencimentos, ainda que parcial, seria adequada e razoável a ponto de não comprometer a dignidade ou a subsistência do executado e de sua família. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de verba salarial. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “no caso, consoante realçado, os exequentes/agravantes não se desincumbiram do ônus que lhes cabia, haja vista inexistir comprovação de verba remuneratória ou documento com informação atinente ao quantum recebido a título de proventos de aposentadoria” (ID Num. 45689296 - Pág. 6); “a mencionada prova é essencial para que se possa analisar, no caso concreto, a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de remuneração do devedor. Isso porque é imprescindível a avaliação casuística de que eventual constrição de vencimentos, ainda que parcial, seria adequada e razoável a ponto de não comprometer a dignidade ou a subsistência do executado e de sua família” (ID Num. 45689296 - Pág. 6). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017